Tribunal: CARF
Processo: 13896.001320/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.001320/2009-38
ACÓRDÃO
1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIELO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
GLOSA DE DESPESAS. CARTÕES DE SAQUE. CARTÕES DE COMPRA.
DESPESAS DE MARKETING.
A análise da necessidade, usualidade e normalidade de despesas com
prêmios
incentivos
e
comissões
depende,
necessariamente,
da
identificação dos beneficiários dos pagamentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa e as Conselheiras Maria Angélica
Echer Ferreira Feijó e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri que votaram por dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
2
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
As infrações foram descritas no Termo de Constatação Fiscal de fls. 608/630,
transcrito abaixo:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e em
procedimento de fiscalização, foi efetuado o presente trabalho, respaldado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal 0812800/00080/2008.
Na data de 13/03/2008, é dada ciência ao contribuinte do Termo de Inicio da Ação
Fiscal, em que se intima o contribuinte a apresentar Livros Diário e Razão do
período de 2003 a 01/2008, Contrato Social e Alterações, bem como,
relativamente aos períodos de 01/2004 a 02/2007:
A - Contratos com as empresas administradoras dos cartões: Cartão Expertise,
Cartão Zicard Vieira, Cando Estrateplan.
B - Comprovantes de pagamentos efetuados às empresas acima C - Relação de
beneficiários dos pagamentos efetuados através dos referidos cartões.
Em 24/03/2008, o contribuinte apresenta contratos celebrados com as
administradoras de cartão acima citadas (item A). Relativamente aos itens B e C,
solicita prazo adicional de trinta dias para atendimento à intimação, tendo ainda
solicitado, em 23/04/2008, novo prazo de quarenta e cinco dias para atendimento
à intimação inicial (em seus itens B e C), deferido por meio do Termo de Ciência e
Continuação do Procedimento Fiscal de 09/05/2008.
Em 05/06/2008, é solicitada juntada de arquivos magnéticos (livros Diário e
Razão), bem como de documentos relativos à realização de campanhas
promocionais via cartões Expertise, Zicard, Estrateplan, acompanhados de notas
fiscais de serviço.
Relativamente à comprovação de pagamentos e/ou relação de beneficiários, o
contribuinte esclarece em 14/07/2008 que não houve, no pedido de 05/06/2008,
solicitação de prazo para apresentação de tais comprovantes, mas tão somente
pedido de juntada do material promocional, notas fiscais e arquivos magnéticos.
Posteriormente, o contribuinte é intimado a entregar os livros contábeis/fiscais
em arquivos validados e gravados pelo sistema SINCO, conforme art. 72 da
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
3
Medida Provisória 2.158-35/2001, IN 86/2001, Decreto 6.022/2007 e IN RFB
777/2007.
Em 25/08/2008, o contribuinte protocola entrega de tais arquivos, bem como do
plano de contas da empresa e das alterações ocorridas durante o período.
Em novembro de 2008, o contribuinte afirma ter dificuldades em identificar os
beneficiários dos pagamentos pelo fato de tal controle ter sido realizado por
empresa terceirizada. Desde então até a presente data, não houve outras
manifestações a respeito da identificação do beneficiário dos pagamentos.
Em 26/11/2008, são juntados comprovantes de pagamentos efetuados às admi
cartões Expertise, Zicard Vieira e Estrateplan.
Tais empresas foram também intimadas a apresentar relação de beneficiários dos
pagamentos efetuados via cartões de incentivo.
A Expertise Comunicação Total LTDA., CNPJ 03.069.255/0001-07, em resposta à
intimação fiscal, afirmou não ter o controle dos pagamentos efetuados via
cartões, visto que estes não seriam nominativos, mas apenas numéricos. Afirma
ainda que a responsabilidade pela identificação dos beneficiários seria da
contratante, Cia. Brasileira de Meios de Pagamento.
A Estrateplan Consultoria S/C LTDA., CNPJ 04.799.635/0001-51 respondeu 6.
intimação fiscal exatamente nos mesmos termos.
Quanto
à
Zicard
Vieira
Gerenciamento
Promocional
LTDA.,
CNPJ:
02.930.385/0001-11,
houve
discriminação
de
alguns
beneficiários
dos
pagamentos. Outros pagamentos não traziam identificação de beneficiários, mas
tão somente os n°s dos cartões.
Constatando—se que os valores não estavam associados à data de pagamento e
ao n° da nota fiscal, a empresa foi intimada a apresentar tal relação
(pagamento/data/nf).
Todos os pagamentos identificados pela Zicard Vieira Gerenciamento Promocional
LTDA. constam da planilha 'Relação de Pagamentos identificados", anexa ao
presente Termo.
Cabe ressaltar que, de acordo com os contratos apresentados, a previsão é de que
a contratante, ou seja, o contribuinte ern fiscalização, se responsabilizasse pelos
pedidos de premiagdo, especificando beneficiários, valores e datas.
Da apuração do IRRF devido sobre os pagamentos através de cartões de
incentivo
A análise do material de campanha apresentado indica dois tipos básicos de
premiagdo aos beneficiários: sorteio ou premiagdo por maior quantidade de
vendas/ maior valor em vendas efetuadas via cartão (incentivo ao lojista). As
premiagóes do tipo sorteio (brindes) não foram objeto de fiscalização.
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
4
Verifica-se, no caso dos pagamentos efetuados via cartão de incentivo, que as
empresas administradoras de cartões configuram-se como meras intermediárias
entre o contribuinte fiscalizado e os reais beneficiários dos pagamentos -
normalmente vendedores - estimulados através da campanha a, por sua vez,
incentivar o uso de cartões Visa.
A determinação de tais beneficiários foi feita pelo contribuinte fiscalizado. Seriam
premiados, de acordo com os documentos apresentados, os
vendedores/prestadores de serviço que mais promovessem o uso dos cartões da
Cia. Brasileira de Meios de Pagamento.
As empresas Expertise, Zicard Vieira e Estrateplan, de acordo com os contratos
apresentados, responsabilizavam-se apenas por implementar o sistema de
premiagdo e viabilizar os pagamentos dos prêmios através de cartões
"carregados" com os valores determinados pela Cia. Brasileira de Meios de
Pagamento, recebendo, por tal serviço, valores referentes à taxa de administração
(porcentagem do valor de carregamento dos cartões), despesas de saques e
despesas de emissão de cartões. Todo o restante do que era pago sob a rubrica de
"prestação de serviços", nas notas fiscais apresentadas, destinar-se-ia aos
premiados.
Assim, o responsável pela obrigação tributária de retenção na fonte do imposto
de renda devido sobre tais pagamentos era a própria Cia. Brasileira de Meios de
Pagamento, vez que tais valores destinavam-se, em realidade, a terceiros a quem
a empresa desejava beneficiar, como forma de alavancar a prestação de serviços
(pagamentos via cartão Visa). Os próprios contratos entre o fiscalizado e as
administradoras, por vezes, traziam a previsão da obrigação tributária da
contratante, previsão esta que, ademais, está inscrita nos Art. 620, 628, 717 do
RIR/99.
A relação de Notas Fiscais e dos comprovantes de pagamentos apresentados
consta da planilha "Relação de Notas Fiscais e Pagamentos", anexa ao presente
Termo.
A — Pagamentos a Beneficiários não Identificados
Na falta de identificação do beneficiário dos rendimentos, o pagamento foi
considerado como feito a beneficiário não identificado, e tributado na forma dos
artigos 674 e 675 do Decreto 3000/1999 — RIR, conforme Anexo — "Valores
apurados: pagamentos a beneficiários não identificados." Foram assumidas como
datas dos pagamentos as constantes na documentação apresentada pelo
contribuinte (comprovantes bancários).
Em algumas das notas da Zicard Vieira, não constam os valores de carregamento
de cartão, mas serviços não descritos no contrato apresentado ou em outros
documentos, pelo que foram considerados integralmente como pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados, assumindo-se também como data do
pagamento a data em que ocorre o efetivo desembolso do valor pelo fiscalizado.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
5
Os valores pagos sem identificação dos beneficiários foram considerados liquidos,
e reajustada a base de cálculo do imposto devido, de acordo com o previsto no
§1° do art. 675 (RIR/99) Lei No 8.981, de 1995, art. 61, 5 3°:
Art. 61. Fica sujeito àincidência do imposto de renda exclusivamente na fonte,
aliquota de 35%, todo pagamento ee fetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
(.)
§3° 0 rendimento de q ue trataeste artigo será considerado liq uido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o q ual recairá o imposto.
Os valores reajustados constam da mesma planilha (na coluna: Base Recomposta),
e foram calculados através da aplicação da seguinte formula:
BC: VP/(1,0-0,35)
Onde:
BC é a Base de Cálculo reajustada (base recomposta)
VP é o valor do pagamento a beneficiários não identificados (coluna Beneficiários
não Identificados)
B — Pagamentos a Beneficiários Identificados por terceiros
Ainda que não tenha ocorrido a individualização dos pagamentos pelo
contribuinte fiscalizado, verificou-se que os beneficiários identificados pela Zicard
Vieira não pertenciam ao quadro funcional da Cia. Brasileira de Meios de
Pagamento. As informações das DIRFs emitidas pelas fontes pagadoras de seus
salários, à época dos fatos, mostravam-se coerentes com os documentos
apresentados relativos as campanhas de incentivo, ou seja, tais beneficiários
trabalhavam em locais como agências de viagens, supermercados, postos etc.
(estabelecimentos que, de acordo com os documentos, participavam das
campanhas).
Assim, com relação a tais pagamentos, acatou-se a documentação apresentada
pelo contribuinte, e os valores foram considerados remuneração pelo trabalho
sem vinculo empregatício (importâncias • pagas por pessoa jurídica a pessoa
física, a titulo de comissões, corretagens, gratificações, honorários, e
remunerações por quaisquer outros serviços prestados, sem vinculo
empregatício, de acordo com art. 45 do Decreto 3.000/99).
Não tendo sido efetuada a retenção do Imposto de Renda devido, os valores
pagos foram reajustados, a fim de compor a base de cálculo sobre a qual incide o
IR, de acordo com o artigo 725 do Decreto 3.000/99 — RIR:
Reajustamento do Rendimento
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o emus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
sera considerada liquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
6
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei No 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei No 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o).
O reajustamento da base de cálculo obedeceu ás faixas de tributação do IRPF:

sendo:
RR = rendimento reajustado;
RP = rendimento pago (corresponde à base de cálculo antes do reajustamento);
D = dedução da classe de rendimentos a que pertence o RP;
T = aliquota da classe de rendimentos a que pertence o RP.
A apuração do IR devido sobre os pagamentos a beneficiários identificados consta
da planilha "Apuração de IRRF devido sobre pagamentos", anexa ao presente
Termo.
Sobre os valores não retidos, foi aplicada a multa regulamentar pela ausência de
retenção do imposto, conforme art. 9° da MP no 16/2001, convalidada pela Lei
n°10.426/2002.
Art. 9o Sujeita-se as multas de que tratam os incisos Ic lido art. 44 da Lei No 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após
o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
7
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
A apuração da multa regulamentar acima descrita encontra-se na planilha
"Apuração Multa Isolada — falta de retenção/recolhimento IRRF" Foram
calculados juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para
recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para
entrega da Declaração de Ajuste Anual da pessoa física beneficiária, conforme PN
Cosit n° 1 /2002.
Observou-se ainda a dispensa de retenção de imposto de renda na fonte de valor
igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais), conforme art. 724 do RIR/99.
Da adição de valores ao Lucro Real e reflexos na apuração de CSLL
Excetuando-se os contratos, as notas fiscais e os comprovantes de pagamento as
empresas, os demais documentos apresentados (Anexo I do Processo
13896.001320/2009-38) são apenas cópias de materiais publicitários, mensagens
de circulação interna que mencionam expectativas de resultados das campanhas,
custos estimados e incorridos etc.
Dos documentos apresentados não decorre correlação necessária entre os
pagamentos efetuados através dos cartões e as campanhas promocionais, vez
que:
Os contratos trazem como remuneração devida as empresas administradoras dos
cartões apenas uma porcentagem do total da nota, que inclui os pagamentos aos
beneficiários, despesas com emissão de cartões e saques.
Não se explicita, nas notas ou comprovantes de pagamentos, a efetiva destinagão
do valor restante.
Não há comprovação da relação dos pagamentos com as necessidades da
empresa e da manutenção da fonte produtora.
Diante de tais documentos, não se pode, portanto, concluir pela necessidade e
usualidade da despesa (cf. §§ do art. 299 do RIR/99), requisitos indispensáveis
para sua dedutibilidade, para efeitos de apuração de IRPJ e CSLL.
Por outra parte, bastaria a falta de identificação dos reais beneficiários dos
pagamentos para que a dedutibilidade dos valores desembolsados restasse
prejudicada, vez que não se podem relacionar tais pagamentos diretamente a
despesas de propaganda e publicidade, menos ainda quando não satisfeitos os
requisitos de necessidade e usualidade; Ainda que se tenham acatado tais
pagamentos como comissões, bonificações etc., a lei estabelece, para estes casos,
a necessidade da individualização do beneficiário do rendimento, nos termos do
art. 304 do RIR/99, verbis:
"Art. 304. Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas ou
creditadas a titulo de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes,
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
8
quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e
quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do
rendimento (Lei n° 3.470, de 1958, art.
2°)" Diante da forma que foram realizados os pagamentos (via contratação de
terceiros e "carregamento" de cartões), o comprovante de pagamento não
individualiza nenhum beneficiário, apenas destaca o valor da comissão e as
demais despesas (saque, emissão de cartões etc.)
Entretanto, em interpretação da lei favorável ao contribuinte, aceitou-se como
identificação dos beneficiários a listagem apresentada pela Zicard Vieira, em
confronto com os documentos das campanhas e verificações efetuadas nos
sistemas RFB.
Com relação aos demais pagamentos - em que não houve sequer essa
identificação terceiros - considerou-se não comprovada a real destinação dos
pagamentos, bem como sua necessidade e usualidade (pagamentos a
beneficiários não identificados). Tais valores foram adicionados ao Lucro Liquido
para efeitos da apuração do Lucro Real do contribuinte, conforme art. 249, I, art
251, § único, art 300 e 304 do Decreto 3.000/1999 — RIR, com reflexos ainda na
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido devida, conforme art. 2° e §§ da Lei
7.689/1988, art. 28 da Lei 9430/1996.
No que se refere es comissões pagas es empresas Zicard Vieira, Estrateplan e
Expertise - bem como despesas de saques, emissões de cartões e outras
constantes nas notas fiscais - somente foi aceita como despesa dedutivel a
proporção relativa aos valores em que houve identificação dos beneficiários,
resultando injustificada/sem causa comprovada a proporção restante, vez que,
como afirmado anteriormente, não se pode associar os pagamentos (e o serviço
respectivo) diretamente a despesas de "marketing".
Os valores adicionados ao Lucro Real para apuração do IRPJ e CSLL devidos
constam da planilha "Relação de Despesas Indedutiveis".
A coluna "p" indica a proporção da comissão paga es administradoras dos cartões
que foi considerada indedutivel e resulta da proporção entre o valor pago a
beneficiários não identificados sobre o valor total de "carregamento" constante
na nota.
Observou-se que as despesas foram escrituradas pelo contribuinte em contas
como "Verba de Marketing" (3204040003), "Gastos Fundo Marketing"
(3204050002) e "Comemorações Institucionais"
(3203050078) e a data considerada para efeito da correspondente adição ao
Lucro Real foi a de apropriação contábil dos valores.
Foram constatados dois casos em que a despesa foi apropriada no ano-calendário
seguinte ao da emissão da nota fiscal, conforme planilha "Relação de Notas Fiscais
do ano 2003" e cópias anexas das páginas do Livro Razão Digital entregue pelo
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
9
contribuinte (cópia-planilha gerada a partir de aplicativo da RFB). Em tais casos,
igualmente, a adição foi feita no período da apropriação contábil.
Tendo sido observado que o contribuinte declarou saldo de prejuízos operacionais
e base de cálculo negativa de períodos anteriores nos valores de R$ 20.042.387,80
e R$ 21.366.974,82, respectivamente, o crédito tributário decorrente das
infrações apuradas foi utilizado integralmente na compensação do saldo de
prejuízo fiscal (IRPJ) e redução da base de cálculo negativa da CSLL, resultando em
Auto de Infração de Retificação de Prejuízo Fiscal e Redução de Base Negativa da
Contribuição Social.
Os saldos apurados de prejuízos operacionais e de base de cálculo de CSLL
negativa após referidos ajustes resultaram em R$ 18.678.517, 21 e R$
20.003.104,23, conforme demonstrativos anexos ao Auto de Infração de
Retificação de Prejuízo Fiscal e Redução de Base Negativa da Contribuição Social,
estando o contribuinte intimado a promover as respectivas alterações no LALUR e
nos registros contábeis/fiscais apropriados.
Conclusão
A presente fiscalização, encerrada parcialmente, restringiu-se à verificação da
retenção e recolhimento de IRRF - bem como apuração de IRPJ e CSLL - devidos
sobre pagamentos efetuados via cartões de incentivo referidos, no período de
janeiro de 2004 a junho de 2007, e foi efetuada com base nos dados disponíveis
no decorrer da fiscalização. Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de fazer
verificações posteriores e cobrar o que for devido em raze() de fatos,
circunstâncias e elementos não verificados e/ou conhecidos nesta oportunidade.
Através do presente Termo, cientificamos o sujeito passivo da continuidade do
procedimento fiscal referente aos tributos previstos no Mandado de
Procedimento Fiscal 0812800-2008-00080.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em três vias
de igual forma e teor, assinado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
cuja ciência pelo contribuinte/preposto, der-se-6 por via postal, com Aviso de
Recebimento (AR).
Todos os demonstrativos acima mencionados fazem parte integrante e
inseparável do presente Auto de Infração, formalizado nos Processos de no
13896.001319/2009-11 (Auto de Infração - IRRF) 13896.001320/2009-38 (Auto de
Infração - IRPJ)
A interessada foi cientificada dos autos de infração, por via postal, em 06/07/2009
(AR de fl. 663). Em 05/08/2009, a contribuinte apresentou impugnação de fls.
671/678, acompanhada de documentos de fls. 679/723.
Ao resumir os fatos, alega que presta serviços relacionados ao desenvolvimento e
aplicação de soluções de captura e liquidação financeira de transações efetuadas
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
10
pelo uso de cartões de débito e crédito, bem como por outros meios de
pagamento.
E que nos anos de 2004 a 2007 desenvolveu programas de marketing de
incentivo, relacionamento, motivação e fidelidade junto a seus clientes e
colaboradores, mas que por conta de limitações operacionais e de pessoal,
quando da implementação, administração, coordenação e controle e
gerenciamento de tais campanhas de incentivo, celebrou contratos de prestação
de serviços com as seguintes empresas especializadas:
Expertise Comunicação Total Ltda; Estrateplan Consultoria S/C Ltda; e Zicard
Vieira Gerenciamento Promocional Ltda.
Esclarece que, no âmbito dos diferentes programas de incentivo desenvolvidos
por intermédio e coordenação das empresas citadas, foram distribuídos cartões
de incentivo a parceiros e clientes em determinadas campanhas motivacionais.
Diz-se surpreendida com a autuação, decorrente da suposta indedutibilidade dos
valores pagos a título de prêmios por meio de programas de marketing de
incentivo, “por ter sido detidamente demonstrada a referibilidade dos
pagamentos e sua conseguinte finalidade operacional, campanhas de marketing
estas, usuais e necessárias ao fomento das atividades operacionais desenvolvidas
pela ora impugnante”.
Na seqüência, requer, em preliminar, o reconhecimento da tempestividade da
defesa apresentada.
No mérito, aborda inicialmente a dedutibilidade das despesas com marketing de
incentivo.
Reitera que promove campanhas de marketing objetivando estimular a utilização
dos meios de pagamento por ela administrados. E que, como forma de fomento à
realização dos pagamentos por meio de seus cartões de débito e crédito, realizou,
por intermédio de empresas especializadas, inúmeras campanhas de marketing
motivacional, em que foram premiados parceiros e clientes, observadas as regras
e condições previstas em regulamento próprio.
Frisa que todo o material utilizado nas campanhas promocionais fora
disponibilizado à fiscalização, tendo sido comprovadamente apontadas as
finalidades inerentes a cada uma das campanhas promovidas. A título de
exemplo, anexa novamente os documentos já entregues ao Fisco (docs. 02 a 04),
a fim de demonstrar a operacionalidade, usualidade e necessidade das
campanhas de marketing de incentivo que deram ensejo ao lançamento
combatido.
Cita a campanha de marketing realizada em 2005 junto ao supermercado
G.Barbosa, na região do Nordeste. Segundo o correspondente material (doc. 02),
nesta campanha, desenvolvida em duas modalidades e opões, “o objetivo do
marketing era o fortalecimento da marca perante os portadores dos cartões,
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
11
estreitamento na relação empresacliente, bem como alavancagem de
faturamento”.
Aponta as duas modalidades de premiação por meio de sorteio entre os
portadores que tivessem realizado pagamentos acima de R$ 80,00 com cartões
Visa ou Visa electron: (i) 10 (dez) quadriciclos; e (ii) R$ 100.000,00 em 100 cartões
de R$ 1.000,00.
Acrescenta que a campanha ainda objetivava o incentivo de gerentes,
supervisores e vendedoras das lojas.
Diz que “a campanha em referência foi desenvolvida com o exclusivo objetivo de
fomentar a utilização dos cartões Visa e Visa electron, o que demonstra sua
referibilidade operacional, usualidade e necessidade”.
Conclui, por se tratar de despesa inerente à atividade operacional da impugnante,
usual e necessária ao incremento de suas atividades, que a dedutibilidade desses
valores ocorreu em estrita observância aos arts. 299 e 300 do RIR/99 (Decreto no
3.000/1999).
Na mesma linha de incremento ao uso dos cartões Visa e Visa electron, aborda as
campanhas denominadas “Feirão Bigolin VISA” (doc. 03) e “Primavera Versão VISA
– Buriti Shopping 2006” (doc. 04).
Cita doutrina do Prof. Paulo de Barros Carvalho a justificar a operacionalidade das
despesas citadas. Acrescenta que a própria Receita Federal do Brasil já se
posicionou no sentido de que as despesas promocionais, com objetivo de
incremento de vendas e aumento dos lucros, devem ser consideradas como
operacionais dedutíveis, a teor da Solução de Consulta SRRF/7a RF no 162/04
(DOU de 23/06/2004); bem como aponta jurisprudência do CARF:

A impugnação foi julgada improcedente por acórdão assim ementado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2004, 2005, 2006, 2007 GLOSA DE DESPESAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRÊMIOS
DE INCENTIVO E COMISSÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são admitidas, como operacionais, as despesas com prestação de
serviços, quando efetivamente comprovada a sua realização, não bastando como
elemento probante apenas a apresentação de notas fiscais com descrição
insuficiente dos serviços supostamente prestados, quando não apresentada
documentação complementar que permita a perfeita correlação ao serviço e
identificação dos beneficiários e dos valores pagos.
REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL.
Mantém-se a redução do Prejuízo Fiscal quando confirmada a glosa de despesa
operacional que majorou indevidamente o Lucro Líquido do Período.
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
12
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2004, 2005, 2006, 2007 REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA.
Mantém-se a redução da Base de Cálculo Negativa da CSLL quando confirmada a
glosa de despesa operacional que majorou indevidamente o Lucro Líquido do
Período.
Impugnação Improcedente

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, que:
(i)
Nulidade do acórdão
a. De acordo com a Recorrente, a documentação apresentada seria
suficiente para identificar os beneficiários dos pagamentos e a
dedutibilidade das despesas a título de campanhas de marketing;
(ii)
Dedutibilidade das despesas
a. Afirma que as despesas com marketing de incentivo são reconhecidas
pela jurisprudência administrativa e doutrina do direito como
necessárias às operações dos contribuintes;
b. Afirma que não é verdadeira a conclusão de que realizou pagamentos a
beneficiários não identificados, defende que os documentos juntados
aos autos são suficientes para identificar os “beneficiários dos
pagamentos quando da contratação de serviços de marketing, quais
sejam: (i) Expertise, (ii) Estrateplan e (iii) Zicard”.

Esse é o relatório

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
13
1
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Trata-se de autuação de IRPJ e CSLL, originada em procedimento de fiscalização no
qual se constatou que a Recorrente contratou três empresas administradoras de cartões: (i)
cartões expertise; (ii) Zicard; e (iii) Cartões Estrateplan.
Após procedimento de fiscalização, a Autoridade Fiscal constatou que a Recorrente
incorreu em despesas com a contratação de cartões de incentivo sem a identificação de
beneficiários e, por essa razão, considerou as despesas como desnecessárias e indedutíveis.
Assim, considerando que a Recorrente declarou saldo de prejuízos operacionais e
base de cálculo negativa de períodos anteriores nos valores de R$ 20.042.387,80 e R$
21.366.974,82, respectivamente, o crédito tributário decorrente das infrações apuradas foi
utilizado integralmente na compensação do saldo de prejuízo fiscal (IRPJ) e redução da base de
cálculo negativa da CSLL, resultando em Auto de Infração de Retificação de Prejuízo Fiscal e
Redução de Base Negativa da Contribuição Social.
Importante destacar que do mesmo procedimento fiscal também se originou auto
de infração lavrado para formalizar exigência relativa ao IRRF. No entanto, a discussão relativa ao
IRRF não integra a lide e não será aqui apreciada, tendo em vista que a constituição do referido
crédito tributário é objeto do processo administrativo sob no 13896.001319/2009-11.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, expondo os argumentos que entende
suficientes para anulação do acórdão a quo e restauração das despesas glosadas. Passa-se a
analisar as alegações recursais.

2
PRELIMINARMENTE: ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO A QUO
A Recorrente alega a nulidade do acórdão a quo. Argumenta que suas razões de
defesa não foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido, que também não teria
apreciado as provas apresentadas pela Recorrente.
Não assiste razão à Recorrente. Explica-se.
Ao contrário do que alega, a documentação apresentada pela Recorrente foi
apreciada pela Autoridade Fiscal e, também pela DRJ. Tanto é assim que está consignado no voto
condutor do acórdão recorrido que a Recorrente apresentou, além de contratos e notas fiscais
não permitem a identificação dos beneficiários dos pagamentos. Quanto aos demais documentos
apresentados pela Recorrente, notadamente os materiais publicitários e de circulação interna, os
quais mencionam expectativas de resultados e custos estimados, a DRJ, assim como a Fiscalização
entendeu que tais documento não fornecem a correlação necessária entre os pagamentos
efetuados através dos cartões e as campanhas promocionais.
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
14
Portanto, não é verdadeira a afirmação de que a DRJ não analisou os elementos de
prova constantes dos autos do presente processo.
Da mesma forma, não há qualquer cerceamento do direito de defesa quanto à
necessária análise da matéria e dos argumentos de defesa trazidos pela Recorrente.
Em verdade, o que se verifica é o inconformismo da Recorrente com relação ao
entendimento esposado no acórdão a quo. Enquanto a Recorrente entende que os beneficiários
dos pagamentos seriam as empresas administradoras dos cartões Expertise, Zicard; e Estrateplan,
a Fiscalização e a DRJ entenderam que os beneficiários não foram identificados, razão pela qual
não haveria como confirmar a necessidade das despesas incorridas pela Recorrente.
Este ponto de divergência deve ser analisado juntamente com o mérito do recurso,
mas não pode conduzir à anulação do acórdão recorrido.
Por essas razões, a preliminar de nulidade do acórdão de impugnação deve ser
rejeitada.

3
MÉRITO: DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS
A Recorrente alega, ainda que as despesas incorridas são, na verdade, despesas
com marketing de incentivo necessárias às suas operações. Afirma, também que os contratos e
notas fiscais juntadas aos autos, permitem a identificação dos seguintes beneficiários dos
pagamentos: (i) Expertise, (ii) Estrateplan e (iii) Zicard”.
De início, é importante destacar que não há nos autos nenhum questionamento
relativo à contabilização dos pagamentos ou a sua identificação em notas fiscais. O que se discute
não é a efetividade da despesa, mas a sua necessidade.
A Autoridade Fiscal entende que a despesa não poderia ser admitida como
dedutível, tendo em vista que
Excetuando-se os contratos, as notas fiscais e os comprovantes de pagamento as
empresas, os demais documentos apresentados (Anexo I do Processo
13896.001320/2009-38) são apenas cópias de materiais publicitários, mensagens
de circulação interna que mencionam expectativas de resultados das campanhas,
custos estimados e incorridos etc.
Dos documentos apresentados não decorre correlação necessária entre os
pagamentos efetuados através dos cartões e as campanhas promocionais, vez
que:

Os contratos trazem como remuneração devida as empresas
administradoras dos cartões apenas uma porcentagem do total da nota,
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
15
que inclui os pagamentos aos beneficiários, despesas com emissão de
cartões e saques.

Não se explicita, nas notas ou comprovantes de pagamentos, a efetiva
destinagão do valor restante.

Não há comprovação da relação dos pagamentos com as necessidades da
empresa e da manutenção da fonte produtora.
Diante de tais documentos, não se pode, portanto, concluir pela necessidade e
usualidade da despesa (cf. §§ do art. 299 do RIR/99), requisitos indispensáveis
para sua dedutibilidade, para efeitos de apuração de IRPJ e CSLL.
Por outra parte, bastaria a falta de identificação dos reais beneficiários dos
pagamentos para que a dedutibilidade dos valores desembolsados restasse
prejudicada, vez que não se podem relacionar tais pagamentos diretamente a
despesas de propaganda e publicidade, menos ainda quando não satisfeitos os
requisitos de necessidade e usualidade; Ainda que se tenham acatado tais
pagamentos como comissões, bonificações etc., a lei estabelece, para estes casos,
a necessidade da individualização do beneficiário do rendimento, nos termos do
art. 304 do RIR/99, verbis:
"Art. 304. Não são dedutiveis as importâncias declaradas como pagas ou
creditadas a titulo de comissões, bonificações, gratificações ou semelhantes,
quando não for indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento e
quando o comprovante do pagamento não individualizar o beneficiário do
rendimento (Lei n° 3.470, de 1958, art. 2°)"
Diante da forma que foram realizados os pagamentos (via contratação de
terceiros e "carregamento" de cartões), o comprovante de pagamento não
individualiza nenhum beneficiário, apenas destaca o valor da comissão e as
demais despesas (saque, emissão de cartões etc.)

A Recorrente e as administradoras de cartões foram intimados para apresentar
relação dos beneficiários dos pagamentos, as respostas estão sintetizadas no TVF:

Em novembro de 2008, o contribuinte afirma ter dificuldades em identificar os
beneficiários dos pagamentos pelo fato de tal controle ter sido realizado por
empresa terceirizada. Desde então até a presente data, não houve outras
manifestações a respeito da identificação do beneficiário dos pagamentos.
Em 26/11/2008, são juntados comprovantes de pagamentos efetuados às
administradoras de cartões Expertise, Zicard Vieira e Estrateplan.
Tais empresas foram também intimadas a apresentar relação de beneficiários dos
pagamentos efetuados via cartões de incentivo.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
16
A Expertise Comunicação Total LTDA., CNPJ 03.069.255/0001-07, em resposta à
intimação fiscal, afirmou não ter o controle dos pagamentos efetuados via
cartões, visto que estes não seriam nominativos, mas apenas numéricos. Afirma
ainda que a responsabilidade pela identificação dos beneficiários seria da
contratante, Cia. Brasileira de Meios de Pagamento.
A Estrateplan Consultoria S/C LTDA., CNPJ 04.799.635/0001-51 respondeu a
intimação fiscal exatamente nos mesmos termos.
Quanto
à
Zicard
Vieira
Gerenciamento
Promocional
LTDA.,
CNPJ:
02.930.385/0001-11,
houve
discriminação
de
alguns
beneficiários
dos
pagamentos. Outros pagamentos não traziam identificação de beneficiários, mas
tão somente os n°s dos cartões.
Constatando-se que os valores não estavam associados à data de pagamento e ao
n° da nota fiscal, a empresa foi intimada a apresentar tal relação
(pagamento/data/nf).
Todos os pagamentos identificados pela Zicard Vieira Gerenciamento Promocional
LTDA. constam da planilha 'Relação de Pagamentos identificados", anexa ao
presente Termo.
Cabe ressaltar que, de acordo com os contratos apresentados, a previsão é de que
a contratante, ou seja, o contribuinte em fiscalização, se responsabilizasse pelos
pedidos de premiação, especificando beneficiários, valores e datas.

Do excerto transcrito acima é possível constatar que com exceção de parte dos
pagamentos cujos beneficiários foram identificados por Zicard Vieira Gerenciamento Promocional
LTDA., os demais pagamentos foram efetuados a beneficiários não identificados.
Ressalte-se que a presente autuação não recais sobre pagamentos efetuados a
beneficiários identificados por terceiros.
Entretanto, em interpretação da lei favorável ao contribuinte, aceitou-se como
identificação dos beneficiários a listagem apresentada pela Zicard Vieira, em
confronto com os documentos das campanhas e verificações efetuadas nos
sistemas RFB.
(...)
No que se refere às comissões pagas às empresas Zicard Vieira, Estrateplan e
Expertise - bem como despesas de saques, emissões de cartões e outras
constantes nas notas fiscais - somente foi aceita como despesa dedutível a
proporção relativa aos valores em que houve identificação dos beneficiários,
resultando injustificada/sem causa comprovada a proporção restante, vez que,
como afirmado anteriormente, não se pode associar os pagamentos (e o serviço
respectivo) diretamente a despesas de "marketing".

Fl. 1877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
17
Considerando que os pagamentos estão comprovados e contabilizados, resta
verificar se a partir dos documentos juntados aos autos do presente processo são suficientes para
demonstrar a necessidade das despesas.
O Contrato firmado com ZICARD VIEIRA GERENCIAMENTO PROMOCIONAL LTDA.
apresenta encontra-se juntado às fls. 51 a 56 do presente processo. Examinando as cláusulas
contratuais, tem-se que o objeto do contrato está relacionando ao fornecimento de cartões
eletrônicos.

Outras cláusulas do referido contrato demonstram que cabia à Recorrente
determinar quais seriam os beneficiários dos pagamentos. Não integra o escopo do referido
contrato qualquer outro serviço diverso do fornecimento de cartões para viabilizar os pagamentos
aos beneficiários determinados pela Recorrente.
No contrato firmado com EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL S/C LTDA., tem-se que
cabia à Recorrente a responsabilidade de determinar os beneficiários dos pagamentos.

As mesmas constatações são possíveis a partir do exame dos contratos firmados
com ESTRATEPLAN CONSULTORIA LTDA. (fls. 66 – 73).

Fl. 1878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
18

Em todos os casos, as administradoras de cartões foram remuneradas com base em
percentual sobre as “premiações” (ZICARD 2,5%; EXPERTISE 4%; e ESTRATEPLAN 3,6%).
Analisando as notas fiscais juntadas aos autos, é igualmente impossível identificar
os beneficiários dos pagamentos.
Ora, sendo a Recorrente a responsável pela determinação dos beneficiários, valores
e datas das premiações, não é admissível que não tenha como apresentar a relação de tais
beneficiários. Não se trata de prova impossível de ser produzida e merece destaque o fato de que
tal elemento de prova está sendo exigido desde o início do procedimento de fiscalização.
A Recorrente limita-se a argumentar que os pagamentos foram efetuados a
beneficiário identificado, mais precisamente às pessoas ZICARD VIEIRA GERENCIAMENTO
PROMOCIONAL LTDA., EXPERTISE COMUNICAÇÃO TOTAL S/C LTDA e ESTRATEPLAN CONSULTORIA
LTDA.
Ora, está claro nos autos que as referidas empresas foram contratadas para
viabilizar a emissão de cartões de compra e saque, viabilizando, assim, pagamentos efetuados pela
Recorrente. Como já pontuado acima, não existe nos autos qualquer discussão sobre a
escrituração ou comprovação dos pagamentos. No entanto, ao insistir que os beneficiários dos
pagamentos foram as empresas administradoras de cartões, a Recorrente não cumpre o dever de
demonstrar a necessidade de tais despesas.
Assim se diz, porque sem a identificação dos beneficiários dos pagamentos não é
possível confirmar a tese de que as despesas se referiam a dispêndios de marketing necessários
para a produção de receitas da Recorrente. A Recorrente afirma que os pagamentos foram
destinados com o propósito de promover a sua marca no mercado, mas sem a identificação dos
beneficiários não há como saber se as despesas foram, de fato, necessárias ou se decorreram de
mera liberalidade da Recorrente.
Como já destacado pela Autoridade Fiscal e pela DRJ, os materiais publicitários e de
circulação interna apresentados, os quais mencionam expectativas de resultados e custos
estimados, não fornecem a correlação necessária entre os pagamentos efetuados através dos
cartões e as campanhas promocionais.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001320/2009-38
19
Dessa forma, por ausência de elementos probatórios que permitam a identificação
dos beneficiários dos pagamentos, não há como se considerar necessárias as despesas glosadas.
Por fim, a Recorrente traz um pleito subsidiário ao formular os pedidos recursais,
por meio do qual pretende que caso não se entenda pela admissão das despesas, ao menos os
valores repassados às sociedades de marketing sejam considerados dedutíveis.
Quanto a esse ponto, entendo que não assiste razão à Recorrente. Aplicam-se aqui
os mesmos fundamentos apresentados acima na análise da dedutibilidade das despesas, afinal, se
o pagamento a beneficiário não identificado não é necessário, melhor sorte não assiste as
despesas incorridas para viabilização de tais pagamentos por meio do fornecimento de cartões de
saque ou compra.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão a quo e,
no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1880
DF CARF MF
Original